Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709434-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: SUZANE TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação cível (ID 21856904) interposta pelas rés, G44 BRASIL S.A. e outros, em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 21856882). Em petição de ID 40237032, o patrono das rés, Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417, informou que foi destituído da sua função e requereu o seu descadastramento no presente processo. Saliento que na notificação de destituição as rés manifestam sua ciência quanto à necessidade de constituição de novo advogado. Após tentativa de intimação das rés/apelantes para a constituição de novo patrono, o AR retornou com a informação de destinatário ausente (ID 42119027, 42118914, 42118913, 42118970, 42118966). Conforme o CPC/2015: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (...) Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; (...) VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) (...)” - grifei Assim, não conheço do apelo interposto pelas rés (CPC/2015 932 III). P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator